Tribunal: CARF
Processo: 11634.720179/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720179/2019-01
ACÓRDÃO
2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMPANHIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

Sala de Sessões, em 01 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
2
RELATÓRIO
Conforme narra o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de processo
administrativo tributário resultante de ação fiscal desenvolvida na empresa acima identificada, a
fim de verificar sua regularidade, no período 01/2014 a 12/2016, em relação ao cumprimento das
obrigações principais e acessórias exigidas pela legislação previdenciária.
Antes do início da ação fiscal, relata a Autoridade Responsável que foram realizadas
duas diligências nas empresas COMPANHIA AGRÍCOLA USINA JACAREZINHO (CNPJ no
61.231.478/0001-17), doravante denominada Usina, e COMPANHIA CANAVIEIRA DE JACAREZINHO
(CNPJ no 49.648.587/0001-39), doravante denominada Cia Canavieira, nas quais os Auditores
responsáveis constataram, resumidamente, que:
 nem todos os trabalhadores encontrados em visita in loco constam do
registro de ponto;
 não há separação física dos locais para exercício de função pelos
trabalhadores da indústria e da produção rural;
 as empresas misturam os trabalhadores das atividades vinculadas à indústria
(Usina) com os trabalhadores na atividade rural (Cia Canavieira); e
 parte dos trabalhadores da administração (industrial) estão registrados na
empresa rural, bem como várias atividades/cargos se encontram registrados
na Cia Canavieira, apesar de exercerem funções com natureza industrial.
A auditoria fiscal resultou no lançamento dos créditos tributários em cobro, tendo
como autuado a Usina e, como responsável tributário solidário, a Cia Canavieira, relacionados às
seguintes infrações:

Cota Patronal;

GILRAT incidente sobre rubricas pagas a segurados empregados não
oferecidas à tributação; e

Contribuição destinada ao SEBRAE incidente sobre rubricas pagas a
segurados empregados não oferecidas à tributação.
O crédito tributário totalizou, na data de consolidação (20/09/2019), o valor de R$
15.561.354,76.
O Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal – TVEAF (fls. 659/709) anexo
ao processo administrativo, apresenta as informações pertinentes: (i) à ação fiscal realizada no
contribuinte; (ii) à apuração das contribuições previdenciárias do período fiscalizado; (iii) bem
como os fatos e justificativas para a caracterização da responsabilidade solidária de terceiros
frente ao crédito tributário constituído.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
3
Do referido relatório, destacam-se as seguintes informações, conforme aponta o
Acórdão recorrido:
“2.1. Depois de breve esclarecimento sobre as diligências realizadas nas duas
empresas (Usina e Cia Canavieira), a Autoridade Fiscal responsável relaciona, em
ordem cronológica, os diversos Termos de Intimação emitidos e os documentos
apresentados pelas empresas fiscalizadas.
2.2. A análise dos documentos apresentados acarretou na conclusão de que as
pessoas jurídicas Usina e Cia Canavieira formam GRUPO ECONÔMICO DE FATO. O
TVEAF aponta como fundamento desta conclusão os seguintes fatos:
(i) os estabelecimentos matrizes das duas empresas estão situadas em São Paulo
no mesmo endereço, apenas em salas diferentes, enquanto que as filiais estão
situadas no mesmo endereço em Jacarezinho – Paraná;
(ii) as duas empresas possuem os mesmos administradores;
(iii) ambas nomeiam e constituem as mesmas pessoas físicas como seus
procuradores (empregados registrados em empresas do grupo), com poderes
para representá-las individualmente ou em conjunto com um diretor outorgante.
Também possuem os mesmos procuradores para representá-las perante bancos,
repartições públicas e outros Órgãos;
(iv) têm o mesmo responsável contábil (Ermelindo José de Godoy), registrado na
Cia Canavieira e com e-mail empresarial do Grupo Maringa;
(v) as GFIP das duas empresas tiveram como responsável pela transmissão a
própria Usina, a qual indicou o mesmo nome para contato (Roberto Procópio J.
G.) com e-mail empresarial do Grupo Maringá;
(vi) as empresas têm atividades econômicas complementares: a Cia Canavieira
informa o CNAE 0113-0-00 (Cultivo de cana-de-açúcar), enquanto que a Usina
informa o CNAE 1071-6-00 (Fabricação de açúcar em bruto);
(vii) as Notas Fiscais analisadas demonstraram que a quase totalidade da
produção de cana-deaçúcar da Cia Canavieira foi adquirida pela Usina, conforme
quadro abaixo:
(...)
(viii) os balancetes da Cia Canavieira dos anos 2014, 2015 e 2016 identificam a
Usina como “empresa ligada”;
(ix) a Autoridade Fiscal relaciona Reclamatórias Trabalhistas promovidas por ex-
empregados contra as duas empresas, reconhecidas como integrantes do mesmo
grupo econômico em sentença;
(x) Através de Instrumentos Particulares de Comodato a Usina cede (empréstimo
gratuito) à Cia Canavieira caminhões canavieiros, reboques canavieiros, carretas e
veículos de transportes diversos, sendo os segurados empregados nos setores de
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
4
transporte de cana, posto de abastecimento e mecânica geral transferidos ou
registrados na Cia Canavieira;
(xi) Quando da realização da diligência fiscal no endereço Estrada BR 153, S/N, KM
9 – Bairro Costa Junior – Jacarezinho – PR, a Autoridade Responsável constatou
que no endereço se encontra instalado o complexo industrial e administrativo da
Usina e também os setores comercial e administrativo da Cia Canavieira.
Acompanhados do gerente administrativo (José Carlos Fagnani) e do supervisor
de segurança (Renato Aparecido Ramos), ambos registrados na Cia Canavieira,
visitaram vários setores da indústria (administração, laboratório, caldeira,
manutenção e transporte) e entrevistaram, por amostragem, vários funcionários
com identificação do setor de trabalho, atividade/cargo em exercício. Na ocasião,
constataram que os empregados dos setores administrativos das duas empresas
trabalham em um mesmo local, sem separação de ambientes, sendo que a grande
maioria está registrada na Cia Canavieira, quando os registros deveriam ser na
Usina em razão da maior complexidade e volume de sua escrituração fiscal e
contábil.
2.3. Além dos fatos anteriormente narrados, a Autoridade Fiscal responsável
constatou um procedimento de transferir, a partir de 01/01/2009, empregados
inicialmente registrados na Usina para a Cia Canavieira, sem rescisão de contrato
de trabalho.
Estas transferências visam a redução das contribuições previdenciárias patronais,
visto que a Cia Canavieira está isenta destas contribuições.
2.3.1. O TVEAF relaciona diversos segurados empregados inicialmente
contratados pela Usina que foram transferidos para a Cia Canavieira, sem rescisão
contratual.
Os segurados deixavam de ser informados na GFIP da Usina (sem informação da
data de rescisão) e passavam a ser informados na GFIP da Cia Canavieira na
competência seguinte com o mesmo salário, mesma função e mesmo CBO.
2.3.2. Para tanto, as empresas utilizaram o seguinte procedimento: a Usina
informou em suas GFIP o código de movimentação N2 (Transferência de
empregado para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas sem
que tenha havido rescisão de contrato de trabalho) para os empregados
transferidos para a Cia Canavieira, que informou em suas GFIP o código de
movimentação N3 (Empregado proveniente de transferência de outro
estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de
contrato de trabalho).
2.3.3. Demonstrou, também, a redução de empregados em determinadas funções
na Usina e aumento de empregados nas mesmas funções na Cia Canavieira, tendo
como objetivo a redução dos encargos previdenciários patronais.
2.3.4. Esta transferência ocorreu com empregados em várias funções(advogado,
analistas de sistemas computacionais, assistente social, auxiliares de
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
5
contabilidade, compradores, escriturários em geral, gerente administrativo,
motoristas, profissionais de recursos humanos, serventuários de justiça e afins,
supervisores administrativos, tabeliães e registradores, técnicos em operação de
computadores e trabalhadores da mecanização agrícola). Em especial, destaca a
existência de empregados que exercem funções imprescindíveis à Usina mas que
passaram a ser empregados registrados apenas na Cia Canavieira (diretor
administrativo e financeiro, enfermeiro, gerente de recursos humanos,
reparadores de carrocerias, supervisor de serviços financeiros, técnico de
desenvolvimento de sistemas, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos em
contabilidade, técnicos em eletricidade e trabalhadores de manutenção veicular).
2.4. Analisando as folhas de pagamento das duas empresas, constatou que os
empregados com maiores salários do ALMOXARIFADO INDUSTRIAL estão
registrados na Cia Canavieira (Encarregado de Almoxarifado, Almoxarifes,
Compradores e Auxiliares Administrativos), enquanto que na Usina estão
registrados empregados nas funções de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de
Almoxarifado e Auxiliar de Compras.
2.4.1. Ao relacionar os segurados empregados com remuneração acima da média
na competência 12/2016 da Cia Canavieira (109 segurados), constatou que: 26
exercem funções administrativas e industriais, inicialmente registrados na Usina e
transferidos posteriormente para a Cia Canavieira; 45 segurados em atividades
administrativas e industriais foram contratados pela Cia Canavieira em datas
posteriores às datas de transferências realizadas de segurados da Usina; 38
segurados foram contratados pela Cia Canavieira e desenvolvem atividades rurais.
2.4.2. Ao contrário do que ocorre com as folhas de pagamento, nas quais a grande
maioria dos segurados empregados administrativos estão registrados na Cia
Canavieira, a auditoria constatou que a maioria do Ativo Imobilizado -
Administrativo e das despesas administrativas (materiais e equipamentos de
informática, materiais de expediente, materiais de higiene e limpeza e energia
elétrica) estão contabilizadas na Usina;
2.5. Um confronto entre a relação dos trabalhadores entrevistados na diligência in
loco com as folhas de pagamento permitiu a constatação de que nem todos os
trabalhadores constam do registro de ponto, bem como não há separação física
do local de execução de funções diárias. No mesmo ponto eletrônico constam
registros de trabalhadores da indústria e da produção rural. O mesmo ocorre com
as folhas de pagamento, nas quais foram encontrados trabalhadores de atividades
industriais (Usina) registrados na empresa rural (Cia Canavieira).
2.6. Na folha de pagamento de Junho/2015, além dos empregados que foram
considerados como sendo vinculados à Usina (305 Segurados) pela fiscalização, a
Cia Canavieira possuía no seu quadro segurados empregados (701 Segurados)
distribuídos nas seguintes lotações: ambulatório médico/assistência social;
aplicação de vinhaça; carregamento de cana; colheita manual; colheita
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
6
mecanizada; desenvolvimento; escritório agrícola; formação e tratos culturais /
fornecedores / operações agrícolas / planejamento e qualidade agrícola;
herbicida/cultivo; limpeza e conservação; plantio; projeto de inclusão social;
segurança do trabalho e patrimonial; topografia; turmas.
2.7. Após a análise dos fatos anteriormente sintetizados, a Autoridade Fiscal
responsável pelos procedimentos de auditoria constatou que os administradores
das empresas registram na Cia Canavieira (FPAS 604) muitos empregados que, em
função de suas atividades, deveriam ser registrados na Usina (FPAS 507). Tal
procedimento provocou a não incidência das contribuições previdenciárias
patronais (Empresa 20% e GILRAT 3% + FAP)sobre a respectiva remuneração, bem
como diminuiu o percentual das contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos (Terceiros) de 5,8% para 2,7%.
2.7.1. Entendeu caracterizada dissimulação (artigo 116, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional – CTN), que autoriza à autoridade administrativa
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular
a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos
da obrigação tributária. Os elementos probatórios indicam que as pessoas
jurídicas, embora formalmente constituídas como distintas, possuem os mesmos
administradores, com atividade econômica complementar, atuando em uma
mesma área geográfica e compartilhando da mesma estrutura administrativa e de
pessoal, formando uma única empresa de fato. Compartilham também veículos
de carga através de empréstimos gratuitos (contratos de comodato).
2.7.2. Entendeu existente o interesse comum caracterizado pelo liame inequívoco
entre as atividades desempenhadas pelos integrantes do grupo econômico, as
empresas têm apenas aparência de unidades autônomas, quando na verdade, a
atuação das empresas é complementar.
2.7.3. Nas relações trabalhistas/previdenciárias deve prevalecer a situação fática,
sendo aplicável, ao caso, o princípio da primazia da realidade sobre a forma. O
fato gerador decorre da identificação da realidade e dos efeitos dos fatos
efetivamente ocorridos, e não de vontade formalmente declarada pelas partes
contratantes.
2.7.4. A medida fiscal tem como finalidade apenas adequar corretamente os
segurados empregados, com vistas a apurar corretamente as contribuições
previdenciárias patronais e também as contribuições destinadas às outras
entidades e fundos, coibindo a prática abusiva de se registrar na Cia Canavieira
empregados que, devido às circunstâncias, deveriam ser registrados na Usina:
(1) EMPREGADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO: Embora a Cia Canavieira possua
os setores de Administração Agrícola e Escritório Agrícola (funções de
coordenador de produção agrícola, encarregado de produção agrícola, gerente
agrícola, gerente de operações agrícolas, supervisor agrícola, supervisor de
desenvolvimento e qualidade, supervisor de escritório agrícola, supervisor de
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
7
formação e tratos, analista de controle agrícola, assistente administrativo,
assistente de controle de manutenção, assistente controle agrícola, auxiliar
administrativo, auxiliar de controle de manutenção, encarregado de manutenção
de frotas, mecânico e serviços gerais), os administradores registram nesta
empresa a grande maioria dos empregados administrativos (assessoria jurídica,
compras, contabilidade, departamento administrativo, finanças, recursos
humanos e sistemas).
(2) EMPREGADOS DOS SETORES DE TRANSPORTE DE CANA, POSTO DE
ABASTECIMENTO, LOGÍSTICA, ELÉTRICA AUTOMOTIVA E MECÂNICA GERAL:
Para justificar o registro dos empregados desses setores, que são diretamente
ligados à indústria, na Cia Canavieira, os administradores transferiram
gratuitamente, através de Instrumentos Particulares de Comodato, da Usina
(comodante) à Cia Canavieira (comodatária), Caminhões Canavieiros, Reboque
Canavieiros, Carretas e Veículos de Transportes Diversos.
Além disso, a Usina transferiu à Cia Canavieira diversos trabalhadores sem
rescisão de contrato de trabalho.
(3) EMPREGADOS DO ALMOXARIFADO INDUSTRIAL: Analisando as folhas de
pagamento das duas empresas, constatou-se que os empregados com maiores
salários do ALMOXARIFADO INDUSTRIAL estão indevidamente registrados na Cia
Canavieira(Encarregado de Almoxarifado, Almoxarifes, Compradores e Auxiliares
Administrativos), enquanto que na Usina estão registrados Auxiliar
Administrativo, Auxiliar de Almoxarifado e Auxiliar de Compras.
(4) GERENTE ADMINISTRATIVO, ENFERMEIRA DO TRABALHO E SUPERVISOR DE
SEGURANÇA DO TRABALHO: Todos trabalham para as duas empresas e foram
registrados na Cia Canavieira por esta estar isenta das contribuições
previdenciárias patronais. Ressalta que foi o Gerente Administrativo e o
Supervisor de Segurança do Trabalho que acompanharam os Auditores-Fiscais por
todos os setores da indústria quando da diligência in loco.
2.7.5. Em razão do exposto, a Usina deixou de declarar em GFIP as remunerações
e as contribuições devidas referentes aos segurados empregados constantes do
Anexo I do TVEAF. Foram incluídas neste Auto de Infração as contribuições da
empresa (20%), GILRAT alterado pelo FAP anual e SEBRAE, incidentes sobre a
remuneração que deixou de ser declarada no período 01/2014 a 13/2016.
2.8. Entendendo que as empresas em questão têm interesse jurídico comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, isto é, participam
entre si da mesma situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária,
caracterizou a responsabilidade tributária solidária entre as empresas integrantes
do grupo econômico.
Fundamentou seu entendimento no art. 2o, § 2o, da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 e no art. 124, inciso I, do
CTN.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
8
2.9. A Autoridade Fiscal entendeu caracterizada dissimulação (art. 116, parágrafo
único, do CTN) com a ocultação da ocorrência do fato gerador, vez que os
administradores transferiram segurados empregados vinculados à indústria da
Usina para a empresa Cia Canavieira, com o objetivo de reduzir os encargos
previdenciários vez que a Cia Canavieira declara GFIP com código FPAS 604
(contribuições social de 2,7%, referentes unicamente ao FNDE e INCRA) enquanto
que a Usina declara GFIP com FPAS 507(contribuições sociais de 28,8%, referentes
à cota patronal, GILRAT, FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE). Os fatos narrados
justificaram a aplicação da multa de ofício qualificada, nos termos da Lei n9 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a multa de ofício qualificada
(150%) prevista no art. 44, inciso I e §1o, da Lei no 9.430/96 em razão da verificada
sonegação (art. 71 da Lei no 4.502/64)”.
Ato conseguinte, a autuada impugnou o Auto de Infração, por meio do instrumento
de fls. 1068/1118, apresentando, resumidamente, as seguintes alegações (transcrição dos
principais trechos do Relatório do Acórdão recorrido):
“IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA (USINA)
(...)
3.1. Faz breve relato dos fatos, enfatizando que jamais ocultou que faz parte de
grupo econômico intitulado “Grupo Maringá”, nem que a produção de cana de
açúcar da Cia Canavieira é quase que inteiramente destinada à Impugnante, não
havendo impedimento legal nesse sentido, o que não significa que as empresas
sejam uma só.
3.2. Sustenta que a conclusão fiscal de descaracterizar o vínculo de parte dos
funcionários da Cia Canavieira para configurá-lo com a Usina contradiz o
entendimento de que haveria uma única empresa. Acrescenta que, apesar de
considerar as duas empresas como uma única entidade, o faz apenas para
desenquadrar 25% dos funcionários da Cia Canavieira e enquadrá-los na Usina,
mantendo incólume a estrutura empresarial das mesmas empresas quanto aos
demais funcionários e também em relação aos demais tributos (IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS). Assim, entende nulo o lançamento em razão de contradições na
acusação fiscal.
3.3. Cita a recente lei de liberdade econômica que dispõe sobre a impossibilidade
de desconsideração da personalidade jurídica em razão da mera existência de
grupo econômico, consoante o disposto no art. 7° da Lei no 13.874/19 que altera
a redação do art. 50 do Código Civil.
3.4. Afirma possuir justificativa para todas as movimentações de empregados
entre as empresas Usina e Cia Canavieira e comprovação de que os funcionários
transferidos atuam diretamente nesta última.
3.5. Refuta a atribuição de responsabilidade solidária à Cia. Canavieira, vez que o
Auditor-Fiscal não demonstrou de forma clara e objetiva a subsunção dos fatos às
hipóteses legalmente descritas.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
9
3.5.1. A conclusão do Auditor Fiscal de que estaria caracterizado o interesse
comum das empresas na situação que constitui o fato gerador não está
devidamente demonstrada com a indicação dos fatos concretos que levaram a
esta conclusão.
3.5.2. Também, alega que a responsabilidade de grupo econômico para fins
trabalhistas é distinta da caracterização da responsabilidade tributária solidária e,
portanto, a sentença trabalhista por si só não poderia fundamentar a imputação
de responsabilidade solidária à Cia Canavieira.
3.5.3. Relembra que há expressa vedação legal quanto à atribuição de
responsabilidade solidária para a cobrança de contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (art. 151, §2°, da IN RFB no 971/09).
3.6. Sustenta que tanto a Usina quanto a Cia Canavieira são empresas de grande
porte, que apuram IRPJ/CSLL pelo lucro real, devidamente auditadas por empresa
de Auditoria renomada (KPMG), com patrimônio próprio e ramo de atividades
distintos, muito embora complementares.
3.6.1. A Cia Canavieira atua na atividade agrícola de produção da cana-deaçúcar,
contando com a existência de diversas filiais (fazendas) e com um quadro de
funcionários especializados para a realização de suas atividades, enquanto que a
Usina atua maciçamente na industrialização do açúcar e do álcool contando com
uma estrutura industrial específica e um quadro de funcionários especializados
para o exercício da atividade industrial.
3.6.2. Ambas registram funcionários que atuam em seus respectivos
departamentos administrativo, jurídico e pessoal. Comprova esta afirmação com
o registro de funcionários anexado à impugnação. Não há evidências de simulação
no registro de funcionários que atuam nos setores administrativos de ambas as
empresas.
3.6.3. Quanto às transferências de alguns funcionários da Usina para a Cia
Canavieira, essa migração ocorreu durante o processo de mecanização da colheita
na impugnante e aumento da atuação na lavoura por meio de contratos de
parceria entre 2009 a 2011. A migração se deu exclusivamente em relação a
funcionários que atuavam na atividade agrícola até então desenvolvida pela
Usina, nos setores de colheita manual e mecanizada e no transporte da cana-de-
açúcar.
3.6.4. Além da transferência de funcionários do setor de corte, colheita e
transporte (CCT), foram transferidos também para a Usina os funcionários que
atuavam na Cia Canavieira na estrutura de manutenção, mecânicos, borracheiros,
frentistas da frota de caminhões utilizados no transporte da cana-de-açúcar,
considerando decisão do Tribunal Regional Trabalhista que entendeu estarem
estes funcionários submetidos ao Sindicato Rural(doc. 6).
3.6.5. Acrescenta que a contabilização e o controle de apontamentos e custos da
Cia Canavieira é complexo e volumoso. A empresa gasta cerca de 160 horas
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
10
mensais para apuração e conciliação de custos específicos da cana- de-açúcar.
Tais atividades exigem
conhecimentos específicos sobre contabilidade rural, o que justifica a contratação
de profissionais especializadas e os salários a eles pagos (que estão dentro da
média de mercado).
3.7. Sustenta que a manutenção segregada das atividades das empresas, quando
considerados outros tributos, pode ser mais onerosa que a realização das
atividades de forma unificada (como agroindústria). Exemplifica que a Cia
Canavieira está impossibilitada de aproveitamento de determinados créditos,
impedimento que não existiria em uma agroindústria: (i) créditos de PIS e de
COFINS vinculados à receita de venda efetuada com suspensão (art. 11 da Lei no
11.727/08); (ii) créditos de ICMS relacionados a determinados insumos previstos
no art. 38 do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná (câmaras de ar e demais
materiais rodantes, peças de reposição e outros produtos de manutenção da frota
própria, etc., além de crédito decorrente do deslocamento de matéria-prima de
origem vegetal diretamente do produtor para a indústria).
3.8. Alega a licitude da transferência de funcionários que atuavam nas atividades
agrícolas da Usina para a Cia Canavieira e também a cessão de equipamentos e
veículos utilizados na lavoura e no transporte da cana-de-açúcar considerando a
decisão empresarial da impugnante de concentrar suas atividades em seu
principal objetivo social, que é a industrialização do açúcar e do álcool, razão pela
qual não se sustentam os apontamentos contidos no relatório fiscal quanto à
desqualificação destas operações.
3.9. Apresenta argumentos específicos contra os seguintes pontos apurados pela
Autoridade Fiscal:
3.9.1. Sobre a constatação de que no mesmo ponto eletrônico constam registros
de trabalhadores da indústria e da produção rural, nega a existência de confusão.
Esclarece que, na portaria da Cia Canavieira, existe um ponto eletrônico (REP) que
registra a entrada de funcionários da própria Cia Canavieira e de alguns
específicos funcionários da Usina que atuam nos setores de balança e de
laboratório (PCTS). Tal registro serve apenas para controlar de forma mais
adequada e precisa o trabalho executado por alguns funcionários da Usina que
atuam no momento da entrega da cana-de-açúcar à Cia Canavieira.
3.9.2. Refuta a constatação de que, nas folhas de pagamento, as empresas
misturam trabalhadores das atividades vinculadas à indústria com os
trabalhadores na atividade rural. Afirma que as atividades listadas pelo Auditor
Fiscal de armazenistas, desenhistas técnicos, mecânicos de manutenção de
máquinas industriais, trabalhadores de caldeiraria são registrados exclusivamente
na Usina. Quanto aos funcionários que atuam nas atividades de apoio de
almoxarife, escriturários em geral, motoristas de veículos de cargas, porteiros e
vigias, o registro se dá em cada empresa de acordo com a atuação de cada
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
11
funcionário. Os demais funcionários listados que exercem atividades
exclusivamente agrícolas estão corretamente registrados na Cia Canavieira.
3.9.3. Sobre o registro, na Cia Canavieira, dos funcionários do almoxarifado
industrial com maiores salários, alega que tais funcionários possuem qualificação
específica para atuação na atividade agrícola (conhecimento de materiais
referentes a controle de herbicida, pneu, peças de manutenção automotiva),
justificando seu registro naquela empresa.
3.9.4. Contesta o argumento fiscal de que haveria discrepância entre os salários
pagos pela Usina e pela Cia Canavieira a funcionários que exerceriam a mesma
função. Além de ser argumento insuficiente para justificar a descaracterização do
registro dos empregados na Cia Canavieira, uma nova apuração estimativa
utilizando o mesmo critério adotado pelo Auditor Fiscal para calcular a média
salarial dos funcionários, mas em período e competência diversos, acarretam em
conclusão oposta àquela encontrada pela fiscalização.
3.9.5. Contrapõe a alegação dos Auditores Fiscais de que a Usina demandaria
maior número de funcionários do setor administrativo pelos seguintes motivos:
(i)a administração da Cia Canavieira é tão complexa quanto a administração da
Usina, com volume de operações significativo; (ii) a Cia Canavieira possuía, em
média, duas vezes mais funcionários que a Usina, justificando maior número
maior de funcionários na área administrativa; (iii) a demanda de trabalho
administrativo e jurídico na Cia Canavieira era superior à da Usina, vide número
de ações trabalhistas, admissões e dispensas em cada empresas nos anos de
2014, 2015 e 2016.
3.9.6. Quanto à existência de funcionários que não constavam do registro de
ponto, afirma que empregados que exercem cargos de confiança não possuem
controle de jornada de trabalho, além de ser próprio do contrato de fornecimento
de cana firmado entre a Cia Canavieira e a Usina que os entregadores registrados
na primeira sejam encontrados nas dependências da segunda, onde a matéria-
prima é recebida para o início do processo de industrialização.
3.9.7. Ainda, afirma que, por ocasião da diligência “in loco”, o Auditor Fiscal
entrevistou motoristas registrados na Cia Canavieira que estavam na fila dentro
do pátio industrial para descarregar os caminhões com carga de cana-de-açúcar,
concluindo indevidamente que seriam funcionários da Usina.
3.9.8. Conclui, com base nos documentos e justificativas apresentadas, que o
registro de funcionários da Usina e da Cia Canavieira está correto e não pode ser
desconsiderado com base nas suposições genéricas e infundadas.
3.10. Alega que as contribuições previdências ora cobradas foram calculadas
considerando indevidamente verbas trabalhistas de natureza indenizatória.
Esclarece que ajuizou ação declaração (Processo n° 0011257-45.2014.403.6100)
na qual obteve sentença favorável reconhecendo a não incidência das
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
12
contribuições previdenciárias sobre algumas verbas, o que impediria a cobrança
de juros de mora e multa punitiva sobre parte do débito.
3.10.1. Ainda, sustenta a improcedência da cobrança de contribuições patronais
sobre as seguintes verbas, que entende de natureza indenizatória: (a) vale
refeição e vale transporte pagos em pecúnia (b) auxílio-doença e auxílio-acidente;
(c) terço constitucional de férias gozadas e não gozadas; (d) aviso prévio
indenizado; (e) salário maternidade; (f) 13° salário; (g) horas extras; (h) adicional
noturno, adicional de insalubridade e de periculosidade; (i) adicional de
transferência e (j) férias. Apresenta argumentos individualizados para demonstrar
o caráter indenizatório de tais verbas.
3.11. Subsidiariamente, entende que a qualificação da multa deve ser afastada,
visto que não há comprovação nos autos de conduta dolosa praticada pela
impugnante na situação fática que fundamentou a acusação fiscal. Se a
fiscalização entendeu que determinados funcionários registrados na Cia
Canavieira deveriam estar registrados na Usina, tal conclusão decorreu de
interpretação de fatos declarados, conhecidos e justificados, não se admitindo a
presunção de conduta dolosa da interpretação destes fatos.

IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
3.12. Dentro do prazo regulamentar, a Cia Canavieira impugnou o Auto de
Infração por meio do instrumento de fls. 1263/1314 apresentando argumentos
idênticos àqueles apresentados pela autuada”.
Em 26 de maio de 2020, a 13a Turma da DRJ/SPO, por intermédio do Acórdão 16-
95.227, por unanimidade de votos, julgou procedente as impugnações, exonerando-se o crédito
tributário discutido no presente processo administrativo.
É o que se depreende da leitura da Ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
USINA
DE
ÁLCOOL
E
AÇÚCAR.
ATIVIDADES
RURAL
E
INDUSTRIAL.
AGROINDÚSTRIA.
As usinas produtoras de álcool e açúcar (atividade industrial), quando
desenvolvem
conjuntamente
atividade
relacionadas
à
produção
canavieira(atividade rural), são enquadradas como agroindústria e devem
elaborar folhas de pagamento distintas dos segurados empregados vinculados às
atividades rurais (FPAS 604) e atividades industriais (FPSA 833).
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. REAL CONTRATANTE.
O contrato estabelecido entre pessoas jurídicas para a prestação de serviços de
natureza não eventual que, de fato, são realizados por pessoas físicas com
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
13
subordinação, pessoalidade, habitualidade e mediante remuneração deve ser
desconsiderado para efeitos previdenciários. Nesses casos, caracteriza-se o
prestador de serviço pessoa física como segurado empregado, conforme previsto
na letra “a” do inciso I do art. 12 da Lei no8.212/91, e a remuneração paga ou
creditada constitui fato gerador das contribuições e as destinadas a Terceiros.
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao Fisco comprovar os fatos alegados no lançamento fiscal. A
comprovada recusa do contribuinte em fornecer os documentos e
esclarecimentos solicitados pela fiscalização, deixando de cumprir com seu dever
de colaboração, fundamenta a adoção da prerrogativa conferida pela legislação
para o arbitramento dos tributos devidos, invertendo-se o ônus da prova.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE. DESCONSIDERAÇÃO.
No exercício de suas atribuições legais, têm os Auditores-Fiscais da RFB o poder-
dever de, apreciando os elementos que lhes são apresentados para exame e, do
mesmo modo, aqueles outros por eles colhidos diretamente no trabalho
fiscalizatório, interpretá-los para, em obediência ao direito posto, efetuar a
qualificação jurídica dos fatos para então subsumi-los à norma tributária aplicável.
Tal procedimento, no entanto, deve sempre respeitar e manter coerência com a
legislação vigente, não podendo resultar numa situação que não prevista.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”
Considerando tal resultado, recorreu-se de ofício a este E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, em razão do valor exonerado ultrapassar o limite de alçada estabelecido à
época.
Não houve apresentação de quaisquer razões de suporte ao Recurso necessário por
parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Por outro lado, a contribuinte e respectiva responsável apresentaram petitório (fl.
1.527 e seguintes) noticiando o advento da Portaria MF no 2/2023, cujo conteúdo estabeleceu -
como valor de alçada para conhecimento do Recurso de Ofício, o importe de R$15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
Nessa linha, requer o não conhecimento do Recurso de Ofício e o respectivo
arquivamento dos autos.
É o Relatório.

Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
14
VOTO

Do Recurso de Ofício
Em que pese não haver razões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, fato é
que, a partir da Portaria MF no 3/2008, não há mais dúvidas de que o limite de alçada contempla
tão-somente a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa.
No mais, relevaria notar que o Decreto no 70.235/72, a partir das alterações
promovidas pela Medida Provisória no 1.602/97, convertida na Lei no 9.532/97, também passou a
estipular expressamente o limite de alçada com base, apenas, no tributo e na multa exonerados:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
(...)
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997);
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à
infração denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que
seja observada aquela formalidade”.
Não fosse isso suficiente, a discussão que subsistiu, para além do que consolidado
na Súmula CARF no 103, dizia respeito aos efeitos da exclusão de responsáveis tributários na
determinação do limite de alçada, questão que foi pacificada com a alteração da
regulamentação do Processo Administrativo Fiscal, expressa no Decreto no 7.574/2011, pelo
Decreto no 8.853/2016:
“Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de
primeira instância, sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, bem como
quando deixar de aplicar a pena de perdimento de mercadoria com base na
legislação do IPI ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 34, com a redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
§ 1o O recurso será interposto mediante formalização na própria decisão.
§ 2o Sendo o caso de interposição de recurso de ofício e não tendo este sido
formalizado, o servidor que verificar o fato representará à autoridade julgadora,
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720179/2019-01
15
por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja observada aquela
formalidade.
§ 3o O disposto no caput aplica-se sempre que, na hipótese prevista no § 3o do
art. 564 , a decisão excluir da lide o sujeito passivo cuja exigência seja em valor
superior ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ainda que mantida a
totalidade da exigência do crédito tributário. (Incluído pelo Decreto no 8.853, de
2016)”
In casu, com o advento da Portaria MF no 2/2023, o limite de alçada, para fins de
conhecimento do recurso necessário, passou a ser de R$ 15.000.00,00.
Quando da instituição de um novo limite de alçada para interposição de recurso de
ofício, tal limite se aplica imediatamente, inclusive para os casos pendentes de julgamento,
conforme Súmula CARF 103.
Além disso, em atendimento à disposição expressa do inciso I do artigo 34 do
Decreto 70.235/1972, para apurar o novo limite de alçada - no caso, o fixado pela Portaria MF
2/2023, devem ser tomados em conta apenas os valores exonerados de tributo (principal
original) e a encargos de multa (original).
Conforme análise dos autos, o demonstrativo do crédito tributário exonerado
aponta pelo não conhecimento do Recurso de Ofício conjugando as regras e Portaria acima
expostas.
Dessa forma, este Conselheiro deve aplicar as regras legais e infralegais
supratranscritas, além das sumulares, a fim de não conhecer do Recurso de Ofício em julgamento.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício, em face do disposto na
Portaria MF no 2/2023 e da Súmula CARF No 103.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1554
DF CARF MF
Original